Tribunal: TJMT
Processo: 0004825-16.2017.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004825-16.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONATAN SILVA DA COSTA - CPF: 034.924.791-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS LOPES JUNIOR - CPF: 580.532.711-20 (APELANTE), RONALDO ADRIANO TESSER KRAUZE - CPF: 051.483.379-31 (APELANTE), DROGARIA CENTRAL MAIS (VÍTIMA), JOSE CARLOS ZEFERINO - CPF: 707.131.031-91 (ASSISTENTE), DIONATAN SILVA DA COSTA - CPF: 034.924.791-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ADRIANO TESSER KRAUZE - CPF: 051.483.379-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES SEGURAS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO PERÍODO DEPURADOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 64, I, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE DE CONSIDERAR A CONDENAÇÃO PRETÉRITA COMO MAUS ANTECEDENTES – REPRIMENDA INALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento da súplica absolutória por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, quando a condenação encontra-se lastreada em elementos probatórios firmes e coesos, em especial pelas declarações das testemunhas policiais, prestadas em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria não apresenta qualquer verossimilhança e em contrariedade com demais elementos probatórios, a exemplo das declarações de coacusado.

De acordo com o sistema da temporariedade da reincidência, deve ser seguida a linha intelectiva do artigo 64, inciso I, do Código Penal
,
de modo que se alguém comete outra infração penal após o decurso de cinco anos da extinção ou do cumprimento da pena anterior não é mais possível fazer incidir a agravante da reincidência na segunda fase de aplicação da pena, podendo, contudo, considerar a condenação pretérita como maus antecedentes, na primeira fase, não havendo falar em
reformatio in pejus
, desde que não recrudesça a reprimenda final.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0004825-16.2017.8.11.0064, que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Criminal da Comarca de Rondonópolis,
João Carlos Lopes Júnior
, Dionatan Silva da Costa e Ronaldo Adriano Tesser Krause foram denunciados pelo crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Durante o trâmite processual foi determinado o desmembramento da ação penal em relação a Dionatan Silva, e, após encerrada a instrução criminal, o magistrado singular declarou extinta a punibilidade em relação ao acusado Ronaldo Adriano, em razão do fenômeno prescricional, e condenou
João Carlos Lopes Júnior
, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, na modalidade tentada – art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – ao cumprimento da reprimenda de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa.

Assistido pela Defensoria Pública estadual,
João Carlos
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 169896020), que seja declarada sua absolvição, alegando que as provas produzidas são frágeis para sustentar a condenação.

Por outra vertente, em caráter alternativo, pede o afastamento da agravante da reincidência, tendo em vista que o magistrado sentenciante não se atentou ao período depurados, consoante inteligência do artigo 64, inciso I, do Código Penal, e, consequentemente, seja readequada a reprimenda e estabelecido o regime aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 169896024), rebatendo a súplica absolutória e sinalizando pela viabilidade da exclusão da agravante da reincidência, devendo, contudo, a condenação anterior ser levada a efeito na primeira fase dosimétrica, como maus antecedentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se, igualmente, pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, tão somente para afastar a agravante da reincidência, sem efeitos no regime de cumprimento de pena.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta, e, não havendo vícios ou preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Tem-se dos autos que
João Carlos Lopes Júnior
, Dionatan Silva da Costa e Ronaldo Adriano Tesser Krause foram denunciados pelo crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“Na data de 09/03/2017, por volta das 05h00min, na Av. Fernando Correia da Costa, s/n, centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os acusados DIONATAN SILVA DA COSTA, JOÃO CARLOS LOPES JUNIOR e RONALDO ADRIANO TESSER KRAUZE, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo (laudo de pericial às fls. 56/65), subtraíram coisa alheia móvel em proveito comum, consistente na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, em prejuízo do estabelecimento comercial denominado Drogaria Central Mais.

Colhe-se do incluso inquérito policial que na data e horário do fato acima delineado, os três denunciados, agindo em conjunto com um quarto indivíduo não identificado, imbuídos de animus furandi, se dirigiram até o referido comércio e quebraram o vidro de uma das janelas para ter acesso ao seu interior. Infere-se que, durante a ação delituosa, os policiais militares foram acionados via Ciosp e compareceram no local, oportunidade em que flagraram os acusados Dionatan e João Carlos do lado de fora do estabelecimento, próximos à janela quebrada, dando cobertura ao acusado Ronaldo, que ainda estava no interior do imóvel. Pelo que se apurou, quando da chegada dos policiais militares, um dos autores do delito já tinha se evadido do local. (...)”
(Id. 169895885, pp. 1-2)

Conforme já relatado anteriormente, durante o trâmite processual foi determinado o desmembramento da ação penal em relação a Dionatan Silva, e, após encerrada a instrução criminal, o magistrado singular declarou extinta a punibilidade em relação ao acusado Ronaldo Adriano, em razão do fenômeno prescricional, e condenou
João Carlos Lopes Júnior
, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, na modalidade tentada – art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – ao cumprimento da reprimenda de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa.

Irresignado, apela a este sodalício, almejando, primordialmente, a sua absolvição, alegando, em síntese, que inexistem provas suficientes para a condenação.

Contudo, não há espaço para a súplica absolutória.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada por meio do boletim de ocorrência (Id. 169895885, pp. 5-7), laudo pericial do local do delito (Id. 169895885, pp. 65-80) e relatório final da autoridade policial (Id. 169895885, pp. 82-83).

A autoria é igualmente incontestável.

O apelante negou a prática delitiva, em ambas as fases processuais, alegando primeiramente, na esfera policial, que estava próximo ao estabelecimento comercial assaltado, juntamente com os coacusados Dionatan e Ronaldo, quando então um indivíduo aparentando ser “travesti” passou por eles, e, em seguida, escutaram barulhos de “pancadas no vidro” e foram ver o que acontecia, momento em que chegaram os policiais. (Id. 169895885, pp. 19-20).

Em contrapartida, o policial militar Valdivino Ferraz Filho apresentou versão distinta, narrando, ainda na fase inquisitorial, que chegaram no local, e, apesar de Dionatan e João Carlos estarem do lado de fora do estabelecimento, o coacusado foi flagrado ainda dentro da farmácia, e, após questionados sobre os fatos, eles disseram que havia mais outro indivíduo, que já tinha foragido do local. (Id. 169895885, p. 9).

Importante ressaltar que o coacusado Ronaldo Adriano foi interrogado na fase inquisitorial (Id. 169895885, pp. 13-14) e confirmou que foi abordado pelos policiais ainda no interior do imóvel, alegando, contudo, que não sabe quem quebrou a vidraça e somente foi ver o que estava acontecendo dentro da farmácia, e que estavam somente os três no local – ou seja, diversamente do que alegou o apelante.

De outro lado, o coacusado Dionatan Silva alegou apenas que outro indivíduo quebrou a janela e entrou no local (Id. 169895885, pp. 13-14).

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar Valdivino Ferraz Filho, embora não se recordando totalmente dos fatos, diante do lapso temporal decorrido da data dos fatos até sua oitiva em Juízo, confirmou, entretanto, que compareceram no local do delito, oportunidade em que “um ou dois” indivíduos ainda estavam dentro do estabelecimento, e foram abordados.

De outro lado, o apelante João Carlos manteve a negativa de autoria, sustentando, em síntese, que:

“(..) estavam em situação de rua; QUE apareceu um homossexual e um outro rapaz no local do fato; QUE essa pessoa homossexual deixou o rapaz e deu a volta no quarteirão; QUE dez minutos depois escutou um barulho de vidro quebrando, mas que não imaginou que seria no local do fato; QUE passou mais uns dois a três minutos esse rapaz chegou, chamou o outro e saíram em disparada, rumo à Praça Brasil; QUE tem praticamente certeza que foi esse homossexual que cometeu o crime; QUE o local em que estava era quase em frente a farmácia; QUE dava para ver a ocorrência do furto de onde estava, mas no momento estava entretido bebendo, não imaginava que “esse cara” ia fazer isso; QUE se estivesse com ele, também teria se evadido do local na hora; QUE seu vacilo foi ir até o local do fato visualizar o ocorrido; QUE se estivesse no meio iria querer participação no lucro, não ficaria no local.”

Contudo, sua negativa de autoria é totalmente isolada nos autos, cabendo destacar que os coacusados Dionatan e Ronaldo não foram interrogados na fase judicial, porque declaradas suas revelias.

Como visto, o caso não demanda complexidade alguma.

De um lado o apelante apresentou a versão de que outro indivíduo praticou o delito, provavelmente um “travesti” ou “homossexual” como sustentado em seus interrogatórios e que apenas estava nas imediações do local dos fatos, juntamente com os demais denunciados, mas não concorreram de forma alguma para a prática delitiva.

Contudo, sua versão não encontra apoio em nenhum outro elemento probatório, além do que, como já explicitado, o corréu Ronaldo Adriano, conquanto não ouvido na fase judicial, havia relatado perante a autoridade policial que estavam apenas os três acusados no local, que não passou qualquer outro indivíduo, e confirmou que foi abordado ainda dentro do estabelecimento comercial, o que torna validade a acusação, no sentido de que o apelante estava do lado de fora, na tentativa de dar cobertura para o sucesso da prática delitiva.

Daí porque, entre as declarações inverossímeis do apelante, desprovidas de amparo até mesmo com o que um dos coautores declarou perante a autoridade policial, merece relevância as declarações do policial militar, não somente porque compromissado na forma da lei, mas porque encontra-se coerente, indicando que ao menos um dos indivíduos foi detido no interior da farmácia vitimada, fato confirmado pelo corréu Ronaldo, como amplamente já visto, além do que, não há qualquer mácula em suas declarações, ou seja, nenhum indício de que tivesse qualquer motivo para apresentar declarações falsas com o objetivo de incriminar o apelante.

Sobre a questão, trago o seguinte entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte:

“(...) 2 – Em que pese a negativa de autoria da defesa, se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, em especial, palavras da vítima, testemunha e dos policiais militares que prenderam o réu em flagrante, a comprovam, revelam-se suficientes para dar ensejo à condenação do apelante; (...).” (
TJ/MT – Ap. Crim. n. 96594/2017 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.4.2018).

Com essas considerações, entendo que o conteúdo fático-probatório produzido nos autos reflete que a prova produzida se mostra apta e segura para a edição de juízo de inculpação contra o apelante, nos exatos termos proferidos na sentença hostilizada.

Por outra vertente, entendo que assiste razão à defesa no tocante à exclusão da agravante da reincidência.

No caso, o magistrado singular levou a efeito a condenação lavrada nos autos da ação penal n. 552-38.2004.811.0035, que tramitou no Juízo da Comarca de Alta Floresta.

Contudo, a questão foi devidamente esmiuçada pelo representante ministerial, que, em suas contrarrazões recursais, com muita propriedade, analisou que:

“(...) conforme documentação juntada pela defesa (ID 115107473), verifica-se que, de fato, o réu foi condenado anteriormente pela prática de crime, entretanto, teve extinta sua punibilidade, em razão da prescrição
executória
da pena, que se operou na data de
19.12.2011
, a despeito de ter sido declarada apenas em 22.01.2013, sendo que o crime apurado nestes autos ocorreu em 09.03.2017.

Assim, verifica-se que entre a prescrição executória e a prática de novo crime,
transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos
, de modo a afastar a reincidência.

Todavia, conquanto o decurso do período depurador seja apto a afastar a reincidência, o mesmo não se pode dizer em relação aos maus antecedentes, conforme tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593.818 RG/SC).

Desse modo, por ocasião do refazimento da dosimetria da pena, de rigor o reconhecimento dos maus antecedentes do Recorrente na primeira etapa de dosagem, observando-se, todavia, o limite da pena imposta pelo juízo de piso, a fim de não provocar a reformatio in pejus.”
(Id. 169896024, pp. 6-7).

Com efeito, vigora o sistema da temporariedade da reincidência, de modo que, segundo a linha intelectiva do artigo 64, inciso I, do Código Penal
, “não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”.

Logo, se alguém comete outra infração penal após o decurso de cinco anos da extinção ou do cumprimento da pena anterior não é mais possível fazer incidir a agravante da reincidência na segunda fase de aplicação da pena.

Entretanto, isso não implica dizer que inexiste a condenação anterior, transitada em julgado.

Sabe-se que os antecedentes criminais, visto sob a luz do artigo 59 do Código Penal, traduz uma circunstância judicial que representa a vida pregressa do indivíduo, ou seja, sua vida antes do crime.

Assim, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que somente podem ser valoradas como maus antecedentes as condenações definitivas
que
não caracterizam a agravante da reincidência.

A propósito:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência desta Eg. Corte, condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes. 3. No caso, o agravante possui maus antecedentes, razão pela qual, acertadamente, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e afastada a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas” (STJ – AgRg no Ag no REsp 1.864.887/SP, Quinta Turma, j. 23.6.2020).

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes” (stj – AgRg no REsp 1.819.128/SP, Sexta Turma, j. 30.6.2020).

Em virtude da relevância do tema e da controvérsia que o cerca, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 593.818 RG/SC, julgado pelo plenário em 17.8.2020. Por maioria, o tribunal firmou a seguinte tese:

“Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

Com essas considerações, entendo que a condenação pretérita pode e deve ser valorada na primeira fase dosimétrica, não havendo falar em
reformatio in pejus
, desde que não recrudesça a reprimenda final.

Aliás, convém mencionar que o próprio magistrado, na valoração das circunstâncias judiciais reconheceu que
“o réu registra antecedentes, porém, serão considerados como circunstância agravante.”
(Id. 169895997, p. 8).

Trata-se, portanto, de corrigir o equívoco do sentenciante, não havendo falar em qualquer inovação.

Prosseguindo com a readequação da reprimenda, tem-se que o magistrado singular reputou desfavoráveis – validamente – as circunstâncias relativas à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
. Veja-se:

“(...)
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade, pois o réu praticou o crime durante o repouso noturno, cujo horário a população se recolhe para descansar, valendo-se assim, da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou ainda, da menor capacidade de resistência da vítima e, apesar do afastamento da respectiva majorante, sob minha ótica, essa circunstância deve ser devidamente valorada. Antecedentes –
O réu registra antecedentes, porém, serão considerados como circunstância agravante.
Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – São inerentes ao fato.
Circunstâncias
– As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, sendo que utilizo o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância. (...) Consequências – A meu ver não transpassam da normalidade, pois o prejuízo da vítima é inerente ao tipo penal e, no caso dos autos, não foi de grande monta. Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, portanto, utilizando-me do quantum de
1/8 do intervalo das penas
(...) assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”
(Id. 169895997, p. 8-9).

Seguindo essa trilha, tendo em vista que incidem também os
maus antecedentes
como circunstância judicial negativa na primeira fase dosimétrica (art. 59, CP), majoro a pena-base em mais 9 meses, fixando-a em 4 anos e 3 meses.

Na segunda fase, não incidem atenuantes e deixou de incidir a agravante da reincidência, razão pela qual mantenho a pena em formação.

Na última fase, tendo em vista a figura do crime tentado – art. 14, II, CP – reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 1 ano e 5 meses.

Sob pena de
reformatio in pejus
, uma vez que a pena readequada ficou mais gravosa do que aquela estabelecida na sentença condenatória, mantenho a pena definitiva em
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa.

Por fim, não há falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser mantido o regime semiaberto, haja vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre elas os maus antecedentes, consoante disposto no artigo 33, §§ 2º, “b” e 3º, do Código Penal, e tão pouco há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância ao contido no artigo 44, inciso III, do mesmo
Codex.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para afastar a agravante da reincidência, sem, contudo, qualquer efeito modificativo na pena definitiva imposta a
João Carlos Lopes Júnior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023